Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-43.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001613-43.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DALVA OLIVEIRA MEDRADO DE SOUZA - CPF: 947.191.366-72 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado com aplicação da taxa de 1,66% ao mês, sem capitalização, fixou recálculo do débito, condenou à restituição em dobro dos valores pagos em excesso e determinou o cancelamento dos descontos em folha, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se:
(i)
há irregularidade na representação processual da autora; (
ii
) as pretensões deduzidas estão fulminadas por prescrição ou decadência; e (
iii
) é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a extensão da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração acostada aos autos atende aos requisitos do art. 654, § 1º, do CC e do art. 105 do CPC, sendo válida a outorga de poderes para o foro em geral, inexistindo vício formal ou substancial apto a comprometer a representação processual.

4.
Em se tratando de descontos mensais sucessivos decorrentes de relação de trato continuado, o prazo prescricional renova-se a cada parcela, aplicando-se, nas ações revisionais de contrato bancário cumuladas com repetição de indébito, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A decadência igualmente não se configura,
pois
a demanda, de natureza mista, não se sujeita ao prazo do art. 178 do CC, destinado exclusivamente à anulação do negócio jurídico.

5.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e o adequado cumprimento do dever de informação
.
A ausência de juntada do instrumento contratual e das faturas inviabiliza a demonstração de ciência inequívoca da consumidora acerca da modalidade contratada, legitimando a declaração de nulidade do cartão consignado e sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época, sem capitalização não pactuada.

6.
A restituição em dobro prevista no art. 42, p
arágrafo único
, do CDC independe de comprovação de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no
EAREsp
n
.
676.608/RS, com modulação para incidência apenas sobre valores pagos após 30/03/2021, devendo os anteriores serem
restituídos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição em dobro incida exclusivamente sobre os valores descontados após 30/03/2021, mantida, no mais, a sentença.

Tese
s
de julgamento: “
1.
Em se tratando de descontos sucessivos, o prazo prescricional renova-se a cada
parcel
a, sendo aplicável, nas ações revisionais de contrato bancário com repetição de indébito, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
2.
Nas ações que discutem cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignável, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e o adequado cumprimento do dever de informação, sob pena de nulidade e conversão da avença em empréstimo consignado. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada no
EAREsp
nº 676.608/RS.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 178, 205, 654, § 1º, 660, e 661, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 105
; CDC,
art. 42, p
arágrafo único
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297,
EAREsp
n. 676.608/RS,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1003214-06.2024.8.11.0051, N.U 1038226-48.2023.8.11.0041, N.U 1001669-17.2025.8.11.0001, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto
pelo

BANCO PAN S.A.

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz

de Direito
Ricardo Garcia
Maziero
, da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e

Débito
c/c
Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização
p
or Danos Morais
movida por
DALVA OLIVEIRA MEDRADO DE SOUZA
,

julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, para

declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as

partes, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado
,
com

aplicação da taxa de juros de 1,66% ao mês, sem capitalização, desde

a contratação
,
bem como
determinar o

recálculo do débito, a ser apurado em liquidação de sentença
,
e

o cancelamento definitivo dos descontos a
tal
título na folha de pagamento da autora
,

além de condenar a instituição financeira
à restituição em dobro dos valores pagos em excesso, com correção monetária pela
SELIC
a partir de cada desembolso e juros

de mora de 1% ao mês a
contar
da citação
,
e
a arcar com a
s custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
,
fixad
os

em 10% sobre o valor da condenação
(id.
344147364
).

Em suas razões, o apelante sustenta que
a procuração outorgada
pela
recorrida é genérica
, reputando necessária a
juntada de nov
o instrumento
atualizad
o
e específic
o
para a
presente
ação
,
ou a

intimação
da outorgante
para que
compareça ao cartório com o intuito de confirmar os termos d
o
mandato
,
a fim de evitar
a
prática de atos ilícitos por parte dos advogados patrocinadores da

demanda
.

Suscita a ocorrência da prescrição quinquenal do direito
de
ação
,
considerando que
a ciência inequívoca do suposto dano
,
marco inicial para contagem do prazo,
se deu com o primeiro desconto, efetuado em
30/11/2011
,
e
que
a
demanda
foi proposta apenas em 04/06/2025
.
Aduz que não há
renovação periódica de diversas obrigações distintas, já que
foi
efetivado um

único empréstimo, de sorte que o contrato dele resultante não se qualifica como sendo de execução

continuada
.

Registra
que a apelada
usufruiu do valor depositado em sua conta,
sofreu
descontos
mensais
em seu benefício e, ainda assim,

permaneceu inerte por mais
de 10
anos,
de modo a contrariar a
boa-fé objetiva e constitui
r
verdadeiro “
venire
contra
factum

proprium
”
. Defende que
o contrato é existente e válido
,
motivo pelo qual o
negócio jurídico deve
subsistir
, e a
crescenta
que
resta configurada a
prescrição
trienal
da pretensão de reparação civil
.

Argumenta que
a anulação do negócio jurídico sob
a alegação de vício de consentimento
se sujeita ao prazo
decadencial
de quatro anos
contados da sua realização
,
resta
ndo

operada a decadência
.

Afirma que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado configura obrigação de fazer
impossíve
l,
uma vez que
a
migração para margem consignável diversa

depende de autorização eletrônica
da parte autora
e que
i
nexiste
disponibilidade
suficiente para a

adequação
da operação nos moldes determinado
s
.
Pondera que
esse cenário traz grande probabilidade de prejuízo, tendo em vista que a
exclusão da

margem acarretará na sua liberação para uso em outra contratação
, e que
o procedimento administrativo junto ao INSS

depende de uma nova contratação
.

Entende que
deve ser autorizada a permanência da reserva de margem que já existe para o contrato

ou compensação com eventual valor da
condenação, momento em que o saldo devedor será calculado de

acordo com a decisão, possibilitando a readequação dos descontos conforme o caso concreto
.

Menciona que o saldo devedor existente na fatura após a não liquidação do valor integral passou a ser parcelado em quantidade fixa de
prestações
, com inserção da data final do desconto e juros prefixados, de modo que o consumidor é devidamente informado sobre o término dos descontos, inexistindo abusividade no produto

por ausência de início

e fim d
as cobranças
.

Assinala
que
seguiu todos os requisitos legais na oferta e

contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com saque
,
destacando
haver
informação adequada e clara
acerca do produto adquirido
,

e que o

instrumento
foi

devidamente assinado,
o que
denota a total anuência
da recorrida a
todos os termos d
a avença
.
Cita a ausência de
abusividade na cobrança
, tampo
uco ilegalidade
n
a alíquota

aplicada
, d
estaca
ndo
que
o valor remanescente ao desconto mínimo em folha de pagamento pode ser liquidado pelo consumidor por outros meios, o que afasta a alegação de que o produto seria impagável.

Expõe
ser indevida a repetição do indébito,
salientando que
a

recorrida não logrou êxito em demonstrar má-fé
de sua parte
.

Assenta
que,
caso mantida a
determinação de
restituição,
deve ser aplicada a
modulação
estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no

julgamento do
EAREsp

n.
676.608/RS
.
Por fim,
p
requestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações, requer
a extinção do feito
mediante o reconhecimento da prescrição
ou da decadência
e, de forma subsidiária, a improcedência dos pleitos autorais
.

Embora intimad
a
(id.
344147371
)
,
a

apelada
não
apresentou contrarrazões
(id.

344147372
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
PROCURAÇÃO GENÉRICA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante
argui
a irregularidade da representação processual da autora, ao argumento de que o instrumento de mandato juntado aos autos ostenta caráter genérico, sem delimitação de finalidade e por prazo indeterminado, reputando necessária a apresentação de novo instrumento
o
u a intimação da outorgante para
confirmação d
os poderes conferidos
, sob a alegação de prevenção a eventuais práticas ilícitas por parte dos patronos.

Sem razão, contudo
.

O art. 654, §

1º, do
Código Civil
estabelece que o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação das partes, a data e o objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos.

Examinando o instrumento acostado aos autos
(id.
344146889
)
, verifica-se
o atendimento
integra
l
a tais requisitos
,
porquanto contém a
qualificação completa da outorgante e dos outorgados, indicação de local e data,
e descrição
detalhada dos poderes conferidos
, além de estar devidamente
subscrito
e acompanhad
o
de documento pessoal da
recorrida
.

Ademais, o mandato não se limita a poderes gerais de administração
; a
o contrário, con
templa o
s poderes especiais previstos no art. 105 do Código de Processo Civil, tais como confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação e receber e dar quitação. Nessa perspectiva, mesmo
sob a ótica d
o art. 661, §

1º, do Código Civil
-
que exige poderes especiais para atos que exorbitem da administração ordinária
-
o instrumento revela-se
formal e materialmente
idôneo.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de menção específica ao

processo não compromete a validade do mandato. O art. 660 do Código Civil admite
expressamente o mandato geral, não havendo exigência legal de outorga individualizada para cada demanda judicial.

Não se verifica, ademais, indício concreto de vício de consentimento, falsidade ou ausência de poderes, limitando-se a insurgência recursal a conjecturas abstratas.
Logo,
ausente qualquer causa apta a ensejar o reconhecimento de
nulidade.

Em caso análogo, já me manifestei no sentido de que “
a
outorga de procuração com poderes para o foro em geral, nos termos do art. 105 do CPC, é suficiente para a representação processual, sendo válida e eficaz, não havendo irregularidade formal que invalide os atos praticados
”
(
TJMT,
N.U 1003214-06.2024.8.11.0051,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/02/2026,
p
ublicado no DJE 23/02/2026)
.

Dessa forma, inexistindo defeito formal ou substancial na representação processual,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR)
–

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira apelante suscita, como prejudiciais de mérito, a ocorrência de prescrição e decadência,
aduzindo
, em essência, que as pretensões
autorais

estariam fulminadas pelo
decurso do tempo.

Defende a prescrição quinquenal, com fundamento na teoria da
actio
nata
, fixando como termo inicial a data do primeiro desconto, ocorrido em 30/11/2011, quando teria havido ciência inequívoca do alegado dano, razão pela qual a
ação proposta apenas em 04/06/2025 estaria prescrita, afastando-se a tese de trato sucessivo por se tratar de contratação única.

Aponta
,
também
, a incidência do prazo trienal para a pretensão de reparação civil,

bem como a decadência do direito de anular o negócio jurídico por vício de consentimento,
na
medida em que
o
lapso

de quatro anos
, contado da celebração
da avença
em 2011, já teria se esgotado.

As teses não
comporta
m acolhimento.

Conforme narrado na inicial

(id.
344146888
)
, a autora afirma que aderiu a contrato que lhe foi apresentado como empréstimo consignado, tendo suportado descontos mensais sob a rubrica “cartão de crédito” entre agosto de 2012 e junho de 2023
,
os quais
correspondiam tão somente ao pagamento mínimo da fatura, sem redução efetiva do saldo devedor, que era sucessivamente refinanciado com incidência de encargos rotativos. Essa
circunstância

fática afasta, de plano, a tese prescricional fundada no marco do primeiro desconto
,
dada
a natureza continuada e sucessiva da relação obrigacional.

Por certo
,
em se
tratando de obrigação de trato sucessivo
,
assim compreendida aquela que se renova periodicamente, gerando prestações autônomas e distintas ao longo do tempo, o termo inicial do prazo prescricional não
se fixa

no
momento d
o
primeir
o

ato
lesiv
o
,

sendo renovado
a cada novo desconto e
projeta
do
para o vencimento da última prestação, ocasião em que a lesão atinge sua completude e torna integralmente exigível a pretensão reparatória.

Além disso, em hipóteses como a dos autos, envolvendo revisão de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, a jurisprudência tem aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

De fato
,
“
e
m ações revisionais de cartão de crédito consignado com RMC fundadas em violação ao dever de informação, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada desconto realizado
”
(
TJMT,
N.U 1038226-48.2023.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves
,
Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/02/2026,
p
ublicado no DJE 18/02/2026)
.

De todo modo, ainda que se considerasse o prazo quinquenal invocado pelo apelante, não se verifica o seu transcurso, pois o último desconto ocorreu em junho de 2023 e a ação foi proposta em 04/06/2025.

Assim, a pretensão se encontra integralmente dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição sob qualquer fundamento.

No que tange à decadência, a arguição
igualmente
não prospera.

Isso porque
a pretensão deduzida na exordial não se limita à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, compreendendo pedidos de
caráter
declaratóri
o

(
inexigibilidade do débito e quitação da operação
)
, constitutiv
o

(
cessação dos descontos e cancelamento da reserva de margem consignável
)
e condenatóri
o

(
restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais
)
, o que caracteriza demanda de natureza mista e não meramente desconstitutiva, afastando a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Ademais, como dito, os descontos mensais e sucessivos efetuados diretamente na folha de pagamento da autora entre agosto de 2012 e junho de 2023 configuram ilícito de trato continuado, com renovação periódica da
conduta lesiva
, de modo que, a cada
desconto
realizado, surgia
nova lesão autônoma e, com ela, termo inicial para o exercício da pretensão, o que afasta o reconhecimento da decadência.

A propósito, “
a decadência não se configura, pois o termo inicial se renova a cada cobrança indevida, inexistindo transcurso de prazo suficiente entre o último desconto e o ajuizamento da ação
” (TJMT, N.U 1001669-17.2025.8.11.0001, Valmir
Alaércio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 15/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025).

À vista disso,

REJEITO

as preliminares
em questão
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DALVA OLIVEIRA MEDRADO DE SOU
ZA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

em
desfavor
do
BANCO PAN S.A.
,
pretendendo

a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a sua conversão em empréstimo pessoal consignado
;
a limitação da taxa de juros a 1,66% ao mês
-
média divulgada pelo BACEN à época da contratação
-
sem capitalização mensal e, subsidiariamente, a fixação do teto máximo de 2,55% ao mês
;
a restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados

de sua folha de pagamento, acrescidos de correção monetária e juros legais
; o reconhecimento da
quitação da operação
;

a cessação

das cobranças
; e
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (id. 344146888).

O
Juízo
a quo
prolatou
sentença julg
ando
parcialmente
procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

DO MÉRITO

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Sendo assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC).

Da Ausência de Comprovação da Contratação

O requerido não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado com a autora, limitando-se a alegar sua existência e regularidade, sem apresentar qualquer documento que comprove a contratação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia ao banco requerido demonstrar a existência e regularidade do contrato, o que não ocorreu.

A ausência do contrato impede a verificação das cláusulas pactuadas, da taxa de juros aplicada, da forma de amortização do débito e, principalmente, se houve informação clara e adequada sobre a modalidade contratada, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Da Modalidade Contratada

Pelos elementos constantes dos autos, verifica-se que a autora acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, mas acabou por contratar um cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável.

O banco requerido não comprovou que a autora recebeu o cartão físico ou que o utilizou para compras ou saques. Ao contrário, o valor do empréstimo foi disponibilizado mediante transferência bancária (TED) para a conta da autora, procedimento típico de empréstimo consignado.

Os descontos mensais em folha de pagamento correspondiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando o saldo devedor, o que gerou uma dívida de longa duração, com a incidência de juros e encargos financeiros elevados.

Essa prática configura evidente violação ao dever de informação e transparência, além de caracterizar vantagem excessiva para a instituição financeira, em detrimento do consumidor, o que é vedado pelo art. 39, V, do CDC.

Portanto, deve ser reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Da Taxa de Juros

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, deve ser adotada a taxa média de mercado para essa modalidade à época da contratação.

Conforme documentação apresentada pela autora, a taxa média de mercado para empréstimos consignados em outubro de 2011 era de 1,66% ao mês, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Essa taxa deve ser aplicada desde a contratação, sem capitalização de juros, uma vez que não há comprovação de pactuação expressa nesse sentido, conforme exige a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.388.972/SC).

Repetição do indébito.

A restituição de valor cobrado de forma abusiva decorre, inclusive, do corolário da indevida cobrança, sob penade enriquecimentosem causa da instituição financeira. Assim os valores eventualmente cobrados indevidamente deverão ser devolvidos em dobro, sendo que o termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação.

Outro não é,o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de MatoGrosso:
(...)

Dos danos morais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a pretensão do autor não merece guarida.

Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir indenização a esse título.

O sentimento exacerbado de indignação não gera dano moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral, visto que a vida em uma sociedade moderna é marcada por aborrecimentos diários.

No mesmo sentido, vêm decidindo os tribunais pátrios, entre os quais este e o STJ:
(...)

Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento público, não se pode falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado;

DETERMINAR a aplicação da taxa de juros de 1,66% ao mês, sem capitalização, desde a contratação;

DETERMINAR o recálculo do débito, considerando os valores já pagos pela
autora e
a taxa de juros fixada, a ser apurado em liquidação de sentença;

CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores pagos em excesso, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pela Selic a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

DETERMINAR o cancelamento definitivo dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da autora.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no
art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios vez que sucumbiu em parte mínima do pedido.

(...)”
.
(id.
344147363
).

Irresignada,
a instituição financeira interpôs o presente recurso, por meio do qual
visa à
reforma da sentença para
que a demanda seja julgada improcedente
.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Prosseguindo, a controvérsia centra-se na validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e nas consequências do eventual vício apontado, impondo-se, desde logo, a análise do ônus da prova atribuído à instituição financeira.

A
autora narrou ter sido procurada por representantes do banco, que lhe ofereceram o que apresentaram como empréstimo consignado tradicional, com desconto mensal de parcelas fixas diretamente em folha e quitação em prazo determinado. O que se formalizou, contudo, foi contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, pelo qual os descontos mensais correspondiam tão somente ao valor mínimo da fatura, sem amortização do principal, gerando refinanciamento contínuo do saldo devedor com incidência de encargos rotativos ao longo de 96 meses.

Diante de tal narrativa, incumbia ao banco demonstrar que a contratação se deu com plena observância do dever de informação
,
ou seja, que a consumidora foi prévia e adequadamente esclarecida acerca das características específicas do produto, das diferenças em relação ao empréstimo consignado, da
dinâmica de amortização do saldo devedor e dos encargos aplicáveis
,
ônus
do qual não se desincumbiu
.

Deveras, o
instrumento contratual não foi juntado aos autos
,
tampouco foram apresentadas as faturas mensais que, segundo o próprio apelante, deveriam ter sido enviadas à consumidora com todas as informações pertinentes. A ausência de tais documentos,
que constituíam prova essencial da regularidade da
avença
e do cumprimento do dever de informação, compromete a higidez da tese defensiva, pois impede a verificação de que a consumidora teve ciência inequívoca da modalidade contratada, da sistemática de pagamento mínimo e da incidência de encargos rotativos,
prova que competia
à instituição financeira.

Nesse contexto, a tese de que a informação era adequada e clara e de que o instrumento foi devidamente assinado, denotando total anuência da recorrida, esvaziou-se por completo
, sendo certo que a
simples alegação de regularidade, desacompanhada de prova documental mínima, não se presta a infirmar os fatos narrados na exordial, que encontram respaldo na
s
ficha
s
financeira
s
acostad
a
s pela autora
(id.
344146893
)
.

Outrossim,
não prospera a alegação de “
venire
contra
factum

proprium
”, fundada na suposta inércia da autora por longo período. Em se tratando de relação de consumo marcada pela vulnerabilidade técnica do consumidor e de descontos renovados mensalmente, a permanência da cobrança não tem o condão de convalidar eventual vício informacional originário, tampouco caracteriza comportamento contraditório apto a obstar o exercício do direito de ação.

No que concerne à alegada impossibilidade jurídica de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a insurgência também não

merece
guarida
. O argumento de que a migração para margem consignável diversa dependeria de nova autorização eletrônica da autora e de novo procedimento administrativo junto ao
órgão
estatal
não configura óbice à tutela jurisdicional, mas mero entrave operacional que não pode ser oposto ao consumidor lesado para afastar a reparação devida.

Em verdade, a
conversão determinada na sentença não implica, necessariamente, a celebração de novo contrato; cuida-se, antes, de adequação dos efeitos jurídicos da avença às condições que deveriam ter sido oferecidas desde a origem, com recálculo do débito segundo a taxa do empréstimo consignado e verificação dos valores eventualmente pagos em excesso.
Possíveis
ajustes administrativos que se façam necessários para a implementação do julgado são questões de liquidação e cumprimento de sentença, não fundamento apto a obstar a procedência do pedido.

O apelante sustenta, ainda, que, em caso de inadimplemento ou impossibilidade de quitação integral da fatura, passou a promover o parcelamento do saldo devedor em quantidade fixa de prestações, com inserção de data final e juros prefixados, o que afastaria qualquer abusividade no produto. Ocorre que tal providência não tem o condão de convalidar retroativamente a contratação viciada ocorrida em 2011, época em que tal sistemática de parcelamento não era adotada, e em que os descontos mensais correspondiam exclusivamente ao pagamento mínimo da fatura, sem qualquer perspectiva de quitação.

Com efeito, o que se examina é a regularidade da avença ao tempo de sua celebração e ao longo de sua execução, não sendo apta a afastar eventual vício originário a adoção posterior de mecanismos destinados apenas a mitigar seus efeitos.

Quanto à taxa de juros, a sentença fixou o percentual de 1,66% ao mês, postulado pela autora na exordial com base em dados do Banco Central do Brasil referentes à época da contratação. O apelante, contudo, não deduziu qualquer insurgência específica a esse respeito, deixando de indicar taxa alternativa que reputasse adequada e de apresentar fundamento concreto para a reforma, de modo que não há substrato que a autorize
.
A ausência de capitalização igualmente se mantém, ante a inexistência de pactuação expressa nesse sentido, não suprida pelo contrato que o próprio recorrente deixou de juntar aos autos.

Ponto que demanda reparo, contudo, refere-se à modulação temporal da restituição
determinada na sentença
, que
condenou a instituição financeira à devolução em dobro da integralidade dos valores pagos em excesso.

Efetivamente, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/
0
3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Na espécie, conforme narrado na exordial, os descontos iniciaram em agosto de 2012 e perduraram até junho de 2023, abrangendo período tanto anterior quanto posterior ao marco
modulatório
de 30/03/2021, o que torna devida a aplicação da modulação temporal estabelecida pela Corte Cidadã.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Desse modo
,
quanto aos valores descontados anteriormente a 30/03/2021, a devolução deve
ser realizada
na forma simples
e, a partir de então
, em dobro, porquanto a manutenção da cobrança nas condições descritas configura conduta objetivamente contrária à boa-fé
objetiva
.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo
BANCO PAN S.A.
,
tão somente para
determinar
que a
restituição
em dobro incida exclusivamente sobre os valores descontados após 30/03/2021, operando-se a restituição simples quanto às parcelas anteriores a essa data
. Mantém-se,
no mais, a sentença
objurgada
em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026